Tribunal: TJSP
Processo: 2166820-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2166820-77.2020.8.26.0000, da Comarca de
Carapicuíba, em que é agravante MARIA LAISSE VIEIRA
MACEDO
e
é
agravada
TAJES
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2166820-77.2020.8.26.0000 – Crs 201220e
2
Voto no 43.096
Agravo de instrumento no 2166820-77.2020.8.26.0000
Processo originário no 1012045-65.2019.8.26.0127
4a Vara Cível de Carapicuíba
Agravante: Maria Laisse Vieira Macedo
Agravada: Tajes Cursos Profissionalizantes Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente fato novo que justificasse o
desprezo da preclusão, mantém-se o
indeferimento do pedido de tutela
antecipada de sustação de protesto.
Autora agrava da respeitável decisão (fl.
52 dos autos originários) que, na demanda por declaração de
inexigibilidade de débito e por indenização moral ajuizada
contra empresa de curso profissionalizante, indeferiu-lhe
pedido de tutela antecipada “sustação do apontamento” a
“órgãos de proteção ao crédito” , em que insiste. Afirma
tratar-se do “único protesto” e argumenta com a prova de
que “não tomou as aulas” “e de que pagou grande parte do
contrato” e com impedimento a obter cartão de crédito.
Dispensava-se preparo e foi indeferido o
pedido de liminar (fls. 11/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2166820-77.2020.8.26.0000 – Crs 201220e
3
É o relatório.
Constou do despacho inicial deste
agravo que, tivesse havido narrativa de fato novo, e talvez se
superasse a preclusão operada com o indeferimento do
pedido de liminar publicado na imprensa oficial de 13 de
março de 2020 (fls. 22 e 45/46).
Não só não houve, como subsiste a
ilegibilidade do contrato exibido com a inicial no espaço
destinado ao “preço” e à “forma de pagamento”, embora se
leia cláusula de que o abandono do curso contratado não
extingue o débito (fls. 29/30).
Aliás, vê-se dos recibos que a autora,
que nem sequer declinou sua qualificação profissional, teria
assumido obrigação de quatorze prestações, talvez de cento
e cinquenta reais, das quais quitara apenas três (fls. 33/35).
Por isso, mantém-se o indeferimento do
pedido e se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator